Tribunal: TJES
Processo: 5000605-08.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000605-08.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLEZIA MARIA DUARTE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000605-08.2020.8.08.0050

RECORRENTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A.

RECORRIDO: GLEZIA MARIA DUARTE

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Dispensado o relat
ório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais nos seguintes termos:
a) confirmar a decisão de ID nº. 5211079, determinando que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica da instalação nº. 160311263 [...]; b) determinar a ré que proceda a alteração da titularidade da instalação nº.160311263, do Sr. Vagner Santos Oliveira para o nome da demandante Glezia Maria Duarte, no prazo de 05 (cinco) dias, também sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) condenar a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.”
.

3. Analisando detidamente o conjunto probatório, ao contrário do alegado pela recorrente, não há razões para modificação da sentença vergastada. A requerida condicionou a mudança de titularidade da unidade ao pagamento dos débitos pretéritos contraídos pelo inquilino do recorrido, em contrariedade ao disposto no art. 27 da Resolução Nº 414/2010 da ANEEL, mesmo após ter comprovado ser a proprietária do imóvel.

4. Do mesmo modo, há consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o débito de serviço essencial, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza
propter rem
, sendo de responsabilidade daquele que efetivamente contratou o serviço perante a concessionária, no caso, o antigo inquilino da parte autora. Cabe à ré utilizar dos meios legais e adequados para cobrar o responsável pelos débitos pendentes sem impor à outro consumidor o pagamento das faturas como condição para o restabelecimento do serviço e da alteração da titularidade da unidade consumidora.

5. Assim, considerando a exigência indevida para transferência de titularidade que culminou em desvio produtivo da parte autora, bem como a suspensão de serviço essencial pela concessionária de forma ilícita, resta evidente a configuração do abalo moral indenizável.

6. O
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado
a quo
é proporcional e razoável ao caso, atendendo os parâmetros de arbitramento adotados por este Colegiado.
Logo, entendo pela manutenção do julgado singular por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

7.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para MANTER a r. sentença de objurgada na forma como lançada. Condeno a recorrente EDP - ESCELSA S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.